Tribunal: TJDFT
Processo: 0739331-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DE UM DOS RÉUS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PARTE LEGÍTIMA. ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DO RÉU. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS COOBRIGADOS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Na Ação de Execução Fiscal proposta após o falecimento do executado, a parte legítima para constar no polo passivo da demanda será o espólio, e não os herdeiros, tendo em vista que a obrigação só se transfere até o limite do patrimônio deixado. Na hipótese de não ter sido aberto o inventário, o legitimado será representado pelo administrador provisório.
2. Tratando-se de um litisconsórcio facultativo, a ausência de regularidade processual de um dos coobrigados não obsta o prosseguimento do feito em relação aos demais réus. Precedente.
3. No caso do litisconsórcio facultativo, o autor da demanda não pode ser obrigado a propor a ação contra todos os coobrigados. Assim, descumprida a ordem de regularização do polo passivo da demanda, a medida cabível é a exclusão da parte irregular do processo, com o prosseguimento do feito em relação aos demais réus.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.